Tribunal: TJMT
Processo: 1024513-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024513-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (AGRAVANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO – DATA INCIAL DE JUROS EQUIVOCADA– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecido o excesso de execução em razão de equivoco no marco inicial da contagem de juros e correção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024513-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
Jocinei Costa Curitiba

AGRAVADO:
UNIC Sorriso Ltda.

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
JOCINEI COSTA CURITIBA.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1001007- 72.2021.8.11.0040), que JOCINEI COSTA CURITIBA, move contra UNIC SORRISO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 185952161 - Pág. 382): acolheu a impugnação apresentada pela executada para reconhecer o excesso de execução e declarar como valor correto àquele indicado no cálculo de id. 114949514, ou seja, R$ 20.363,86.

AGRAVO:
JOCINEI COSTA CURITIBA alega que os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença foram elaborados conforme determinou a sentença exequenda.

Sustenta que os juros de mora são computados desde a data do evento danoso que, no caso, ocorreu em 09/08/2012, prazo máximo para a expedição do diploma, ou seja, 60 (sessenta) dias após a colação de grau.

Aduz que apenas formalizou o pedido em 2017, porém a incidência dos juros deve ser a partir do final do prazo para a emissão do documento, qual seja, 2012.

Ressalta que não há excesso na execução.

Pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a decisão para determinar como termo inicial dos juros a data da colação de grau.

Não há pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência.

Contraminuta, defende que os valores quitados estão corretos, nos moldes da sentença e acórdão (Id. 191632650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOCINEI COSTA CURITIBA, contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para reconhecer o excesso de execução e declarar como valor correto àquele indicado no cálculo de id. 114949514, ou seja, R$ 20.363,86.

Denota-se dos autos de origem que
JOCINEI COSTA CURITIBA
, propôs a Ação De Obrigação De Fazer–Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Dano Moral em face de
UNIC SORRISO LTDA,
visando a emissão do seu diploma de graduação, ao argumento de que foram varias tentativas na esfera administrativa, sendo a primeira tentativa a mais de 5 anos e a morosidade da ré esta lhe causando prejuízos.

O pedido foi julgado procedente, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso. Veja-se:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/08; c/c Súmula 54 do STJ). Sem prejuízo, DETERMINO que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, FORNEÇA ao autor o diploma do curso de graduação concluído no ano de 2012, sob pena de recair em MULTA DIÁRIA que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o princípio da causalidade, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (sic)

Com o transito em julgado,

JOCINEI COSTA CURITIBA
apresentou o pedido de liquidação de sentença, e indicou o valor de R$ 75.486,70 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, setenta centavos).

A parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegou excesso de execução (Id. 114949508- autos de origem).

O Julgador singular prolatou sentença, julgou procedente a impugnação, para reconhecer o excesso de execução, por entender que o valor do calculo indicado estava errado, conforme Id. nº 114949514 (Id. do processo original).

Contra essas decisões,
JOCINEI COSTA CURITIBA
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em analise detida os autos, verifica-se que a agravada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, defendeu a ocorrência de excesso de execução.

Procede a alegação do agravado. Ocorre que a r. sentença determinou o termo inicial dos juros a partir do evento danoso, que ocorreu em 30/01/2017, data do requerimento administrativo junto á instituição conforme Id. 48341725 do processo de origem, e não no ano de 2012 como alega a agravante.

Por conseguinte, tendo a agravante utilizado data

equivocada para a realização do calculo, com isso majorado o valor, o que não pode ser admitido, sob pena de culminar em enriquecimento ilícito da agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE OBRA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 – DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS COM OBSERVÂNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Acolhe-se em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença se os executados demonstram excesso de execução em relação aos juros de obra cobrados em período não estabelecido na sentença, devendo os autos serem remetidos ao contador judicial para novos cálculos.
(N.U 1014663-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso, para manter a decisão que reconheceu a impugnação de excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024